Tribunal: STF
Processo: Rcl 49146
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que teria usurpado a competência desta CORTE ao negar seguimento a Recurso Extraordinário. 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/8): 
    A parte autora ajuizou a presente ação, com pedido liminar, pugnando, com arrimo nas alegações da inicial, que: -i- é servidor público efetivo, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Psicóloga, pertencente ao Quadro dos Profissionais de Saúde, tendo entrado em exercício em 28/06/2005, estando em atividade até os dias atuais.; -ii- que tem direito a avançar 02 (dois) níveis na tabela de vencimentos, em razão da conclusão de curso de pós-graduação; razão pela qual requer a condenação da Municipalidade a efetivar sua progressão, bem como a pagar-lhe os efeitos financeiros, decorrentes da mudança de nível, retroativamente à data da protocolização de seu requerimento administrativo. 
    A sentença de piso julgou parcialmente procedente o pedido. 
    O Município de Salvador interpôs recurso inominado, veiculando, no mérito, a impossibilidade de progressão em razão da obtenção de título, diante da ausência de regulamentação de tal direito pela legislação municipal. 
    O acórdão recorrido, contudo, não possui NENHUMA FUNDAMENTAÇÃO quanto ao pleito recursal do Município de Salvador e manteve a condenação do Município, mesmo inexistindo regulamento da matéria. 
    Tal decisão desafiou a oposição de dois aclaratórios. Porém, estes foram rejeitados em decisão genérica. 
    O Ente Municipal - por considerar que o decisum prolatado pelo precitado Órgão Colegiado Estadual encontra-se em flagrante desalinho com dispositivos da Carta Magna - não teve outra opção, a não ser interpor o apelo extremo, a fim de que, enfim, o direito seja aplicado corretamente a presente lide. 
    Não obstante a notória adequação e cabimento do recurso extraordinário, foi este inadmitido pelo Juiz Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários. 
    Em face da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, a municipalidade interpôs recurso de agravo, com fundamento na regra do art. 1.042 do CPC, explicitando as razões necessárias e suficientes para a reforma da decisão agravada. 
    Ocorre que, o Juiz Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários, em vez de remeter os autos ao C. STF, nos termos da norma do art. 1.042, §4º, CPC, proferiu nova decisão monocrática, julgando prejudicado o Agravo interposto, conforme se depreende da íntegra do decisum a seguir transcrita: 
    (…)
    Diante do evidente erro material e não remessa do Agravo ao C. STF, o Município foi obrigado a ajuizar a presente reclamação constituição, ante a clara e indevida usurpação de competência. 
    A despeito da confusa técnica redacional, dessume-se do ato jurisdicional sobredito que ele se alicerça na falsa premissa de que o acórdão recorrido teria versado sobre idêntica controvérsia cuja repercussão geral já fora negada pelo STF. 
    Entretanto, conforme doravante será demonstrado, a premissa não é verdadeira, configurando, a decisão reclamada, verdadeira usurpação de competência desse Excelso Pretório. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, seja esta demanda julgada integralmente procedente, para cassar a decisão proferida nos autos do processo n. 8057047-11.2019.8.05.0001, que tramita perante a Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça da Bahia, ordenando o processamento e a remessa do agravo em recurso extraordinário interposto para o Supremo Tribunal Federal (fl. 12).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    (...)
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 27/8/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJBA, os autos nos quais foi proferida a decisão impugnada encontram-se em tramitação. 
    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 
    O Juízo Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário amparado no Tema 800 da Repercussão Geral, conforme se vê no trecho abaixo colacionado (doc. 2, fls. 153/155):
    A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal[1][1][1], a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC[2][2][2]). 
    Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC[3][3][3], cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário[4][4][4], inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF[5][5][5]. 
    (...)
    Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada[6][6][6], não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte[7][7][7], sepultando definitivamente o recurso ofertado. 
    (…)
    Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto. 
    Contra a decisão acima, o ora Reclamante interpôs Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC (doc. 2, fl. 159), o qual foi julgado prejudicado, sob a argumento de que o Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível (doc. 2, fl. 176).
    Com efeito, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF, estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência desta CORTE: 
    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 
    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).
    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.
    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.
    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento
    (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018). 
    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal. Desacerto da decisão tomada pelo STJ no AREsp nº 1.041.598/SP, que dele não conheceu por intempestividade. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. Afronta à Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Inviabilidade da reclamação. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes.
    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte.
    3. O aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal e o eventual desacerto da decisão de não conhecimento do AREsp nº 1.041.598/SP por intempestividade não cabe ser perquirido por intermédio da presente ação, que “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11).
    4. Segundo entendimento do STF, há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da súmula vinculante invocada para conhecimento da matéria em sede reclamatória, o que não ocorreu.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento
    (Rcl 28.735 ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 5/2/2018) 
    Não bastassem as colocações acima, o Recurso Inominado foi desprovido com base na seguinte fundamentação (doc. 2, fls. 79/81):
    O autor ajuizou essa ação, afirmando ser servidor municipal, ocupante do cargo de Profissional de Atendimento Integrado, na área de qualificação de Psicólogo, pertencente ao quadro dos profissionais de saúde, sendo admitida em 28/06/2005, objetivando o avanço de dois níveis na carreira em razão de titulação de MESTRE obtida em Curso de Mestrado em família na sociedade contemporânea. Alega que requereu administrativamente a concessão da aludida vantagem em abril/2018, razão pela qual pretende, ainda, o pagamento dos retroativos, a partir da data do requerimento. 
    O Município, por sua vez, apesar de citado, não apresentou peça de defesa. 
    (…)
    Penso que o MM Juízo a quo examinou com acuidade a demanda posta à sua apreciação, pois avaliou com acerto os fundamentos da ação, afastando com clareza a tese sustentada pela parte Recorrente. 
    Observou esse Magistrado que o MM Juízo “a quo” quando proferiu decisão de mérito o fez nos seguintes termos: “... Assim, no tocante ao avanço por conta das especializações da parte autora, entendo ser procedente o pleito. Nesse diapasão, a demandante apresentou o Diploma de Mestre em Família na Sociedade Contemporânea (ID Num. 37243013 – Pág. 1-2). Deve-se ressaltar, que segundo o art. 38 da Lei Municipal nº 7.867/2010, a progressão por titulação não está condicionada à existência de cargos vagos no nível para o qual se pretende progredir. Logo, rejeita-se a evetual alegação quanto a este argumento.” 
    Analisando a prova produzida, percebe-se que a autora concluiu o curso de mestrado quando já estava empossada na sua função de psicóloga no Município (diploma constante do ID 6573293), além disso, o curso possui relação com a sua área de atuação e foi expedido por instituição devidamente reconhecida. 
    Além disso, fez o devido requerimento administrativo para ascensão de nível e o Município se manteve inerte. 
    Assim, a Autoridade Reclamada decidiu a controvérsia pautado na legislação infraconstitucional local pertinente e nas provas dos autos. Com efeito, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local e do contexto fático-probatório dos autos, medidas incabíveis em Recurso Extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280-STF (“por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”) e 279-STF (“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
    Além disso, a matéria acima referida, objeto de exame pelo juízo de origem no presente caso, difere da questão discutida na Rcl 48.868, em que, ao julgar procedente o pedido nela formulado, determinei a subida dos autos a esta CORTE. Nesse caso, a matéria debatida na origem se relacionava diretamente ao que objeto de apreciação no RE 766.304 RG (Tema 683: possibilidade de, esgotado o prazo de validade do concurso público, propor-se ação objetivando o reconhecimento do direito à nomeação), a demonstrar a existência de Repercussão Geral do Recurso Extraordinário ajuizado na origem, hipótese essencialmente diferente da discussão travada no contexto da presente Reclamação (avanço funcional de servidor público em razão da obtenção de título acadêmico).
    Dessa forma, não há falar em usurpação de competência desta CORTE, porque o ato reclamado está em conformidade com a legislação em vigor.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente